Tribunal: TJMT
Processo: 1035245-85.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1035245-85.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) ajuizada por AUGUSTA ARRUDA DE BRITO, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 7.256,25 (sete mil, duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), a título de indenização securitária, com juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária desde o evento danoso.
Ao final, condenou a Seguradora ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Em suas razões, a Apelante alega que o veículo automotor não foi a causa determinante do acidente, vez que a Recorrida sofreu uma queda no interior o ônibus, de modo que inexiste o dever de indenizar.
Sob esses argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial.
Contrarrazões apresentadas no ID. 44617965.
É o relatório.
DECIDO.
As questões trazidas a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC, REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG, REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir o caso monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Como é cediço, a Lei 6.194/1974 instituiu o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais, o qual compreende indenizações por morte, invalidez permanente total ou parcial e despesas com assistência médica e suplementar, causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, à pessoas transportadas ou não.
Para que haja o direito à indenização, basta que o evento danoso tenha sido causado por veículo automotor de via terrestre, conforme previsto no artigo 2.o da supracitada Lei.
Na hipótese, a Apelada relatou no boletim de ocorrência (ID. 44616981 - pág. 2) que houve uma freada brusca no ônibus ao chegar no terminal de desembarque, o que ocasionou sua queda e consequente fratura no fêmur, conforme comprovam também os prontuários médicos (ID. 44616982), assim como o laudo técnico (ID. 44616998 - pág. 3).
Infere-se, portanto, que o veículo automotor teve participação ativa no evento, não consistindo em mera concausa passiva, tendo sido determinante da invalidez permanente da Recorrida, razão pela qual mostra-se devida a indenização securitária.
Para corroborar esse entendimento, colaciono os seguintes julgados:
Apelação cível. Seguros. Ação de cobrança. DPVAT. Queda do interior de ônibus. Evento coberto pelo seguro DPVAT.
Tratando-se de queda sofrida pelo passageiro dentro do ônibus, tem-se que os danos pessoais sofridos foram causados pelo citado veículo automotor, desse modo sendo devida a indenização a titulo de seguro DPVAT.
Invalidez permanente demonstrada (...) (TJRS. Recurso de Apelação Cível n.o 70083136028. Rel. Des. Ney Wiedemann Neto. 6.a Câmara Cível, Julgado em: 05-12-2019. Publicado no DJE em 11-12-2019 – sem grifo no original).
Apelação Cível. Seguros. Ação de cobrança. Queda de ônibus. Evento coberto pelo seguro DPVAT.
Tratando-se de queda sofrida pelo passageiro de transporte público, tem-se que os danos pessoais sofridos foram causados pelo citado veículo automotor, desse modo sendo devida a indenização a título de seguro DPVAT. Apelo não provido (TJRS. Recurso Apelação Cível n.o 70081807844. Rel. Des. Ney Wiedemann Neto. 6.a Câmara Cível, Sexta Câmara Cível. Julgado em: 29-08-2019. Publicado em 05/09/2019 – sem grifo no original)
Dessa forma, escorreita a sentença objurgada e não comporta reparos.
Com essas considerações, desprovejo o Apelo e mantenho a sentença hostilizada.
Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais).
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de junho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora